Tribunal: TJMT
Processo: 1011306-05.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011306-05.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGANTE), ERLA GOMES DA SILVA - CPF: 000.293.341-10 (EMBARGADO), ARCELINO AVELINO DE ANICESIO - CPF: 163.197.021-68 (EMBARGADO), MARIA AUXILIADORA ALVES DE ANICESIO - CPF: 346.433.621-20 (EMBARGADO), ELIAZAR MARCAL DE ARAUJO - CPF: 274.483.801-25 (EMBARGADO), ACENDINA DE SOUZA MELCHIOR - CPF: 208.407.131-34 (EMBARGADO), TEONILA LEITE GUIMARAES - CPF: 161.610.411-20 (EMBARGADO), JOSE CARLOS DA CRUZ - CPF: 177.825.201-00 (EMBARGADO), DIRCE CRUZ DA COSTA - CPF: 229.872.311-72 (EMBARGADO), JACKELINE CALEGARI DE AZEVEDO PESSOA - CPF: 021.116.851-35 (EMBARGADO), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EBER SARAIVA DE SOUZA - CPF: 899.130.276-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO HABITACIONAL – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – ARGUIÇÃO DE LEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF E CONSEQUENTE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO INTERESSE DA CEF OU DO COMPROMETIMENTO DA FCVS – RECURSO REPETITIVO (ED NO RESP 1.091.363/SC) – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL MANTIDA - ILEGITIMIDADE ATIVA DOS AUTORES NÃO MUTUÁRIOS - TITULARES DO FINANCIAMENTO OU ADQUIRENTES DE TERCEIROS - ANUÊNCIA AO SEGURO HABITACIONAL OBRIGATÓRIO – LEGITIMIDADE DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – QUITAÇÃO DOS CONTRATOS NÃO IMPEDE O DIREITO DOS POSSUIDORES EM OBTER RESSARCIMENTO PELOS PREJUÍZOS - PRESCRIÇÃO - DANOS CONTÍNUOS – IMPOSSIBILIDADE DE SE ESTABELECER O MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - PREJUDICIAL REJEITADA - RECURSO DESPROVIDO

–
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

O acórdão objurgado manteve a decisão recorrida que saneou a ação de base e rejeitou as preliminares ilegitimidades ativa e passiva e de falta de interesse de agir da parte autora e a prejudicial de prescrição, suscitada em sede de contestação.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido, o que não ocorre na espécie.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1011306-05.2019.8.11.0000

EMBARGANTE:
CAIXA SEGURADORA S/A

EMBARGADOS:
ERLA GOMES DA SILVA
E OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declarações opostos por
Caixa Seguradora S.A.
, de acordão que, à unanimidade, desproveu o Agravo de Instrumento n.
1011306 -05.2019.8.11.0000
e manteve a decisão agravada que indeferiu as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva, de falta de interesse de agir e a prejudicial de prescrição, suscitadas pela Seguradora, aqui embargante, na Ação de Responsabilidade Obrigacional, proposta por
Erla Gomes da Silva e Outros
, aqui embargados.

O acórdão ficou assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO HABITACIONAL – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – ARGUIÇÃO DE LEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF E CONSEQUENTE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO INTERESSE DA CEF OU DO COMPROMETIMENTO DA FCVS – RECURSO REPETITIVO (ED NO RESP 1.091.363/SC) – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL MANTIDA - ILEGITIMIDADE ATIVA DOS AUTORES NÃO MUTUÁRIOS - TITULARES DO FINANCIAMENTO OU ADQUIRENTES DE TERCEIROS - ANUÊNCIA AO SEGURO HABITACIONAL OBRIGATÓRIO – LEGITIMIDADE DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – QUITAÇÃO DOS CONTRATOS NÃO IMPEDE O DIREITO DOS POSSUIDORES EM OBTER RESSARCIMENTO PELOS PREJUÍZOS - PRESCRIÇÃO - DANOS CONTÍNUOS – IMPOSSIBILIDADE DE SE ESTABELECER O MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - PREJUDICIAL REJEITADA - RECURSO DESPROVIDO. “Nos feitos em que se discute a respeito de contrato de seguro adjeto a contrato de mútuo, por envolver discussão entre seguradora e mutuário, não comprometer recursos do SFH e não afetar o FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais), inexiste interesse da Caixa Econômica Federal a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário, sendo, portanto, da Justiça Estadual a competência para o seu julgamento”. (REsp 1091393/SC, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/03/2009, DJe 25/05/2009). Não se pode afastar a legitimidade dos autores para pleitear a indenização securitária em razão de vícios de construção, porquanto são titulares dos imóveis objeto da indenização, ainda que adquiridos de terceiros, que assentiram ao seguro habitacional obrigatória na época da compra. A quitação do contrato de mútuo não exime a seguradora de ser responsabilizada por riscos cobertos contratados na vigência da relação securitária. Em caso de danos progressivos, que se renovam seguidamente, não se pode precisar o termo inicial para a contagem do prazo prescricional.”

A Embargante sustenta que o acórdão é omisso porque não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no feito.

Alega que a Caixa Econômica Federal deve necessariamente intervir nas demandas que envolvem o Seguro Habitacional e o Sistema Financeiro da Habitação, na qualidade de Administradora do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS), responsável por tais obrigações, e como corolário, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento da demanda.

Defende a ilegitimidade ativa ante a ausência de contrato e da condição de mutuário, bem como a falta de interesse de agir, em razão da quitação do contrato, e, ainda, a prescrição do direito dos autores, aqui embargados, de pleitear indenização por danos físicos em imóveis adquiridos na década de 1980, com origem na execução da obra.

Por fim, prequestiona a matéria e pugna pelo provimento do recurso para sanar as alegadas omissões.

Os Embargados

postulam o desprovimento do recurso (Id.
27474009
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020